Tribunal: TJDFT
Processo: 0759591-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. DANOS MORAIS. ANÁLISE PERSONALÍSSIMA. MATÉRIA ERRÔNEAMENTE PUBLICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes, sob o argumento que não fora analisado, em nenhum momento do processo, o fato de que a contestação apresentada pelo requerido era intempestiva, tornando os fatos narrados na petição inicia (notícia equivocada da morte dos recorrente) fato incontroverso. Contrarrazões apresentadas (ID no 50203539). II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos não apontam vício de omissão inexistente. Ainda que se reconheça eventual revelia, o que não é o caso, pois a recorrente compareceu à audiência de conciliação, em nada altera a conclusão do julgado. Como é cediço, a contumácia do réu traz, como efeito material, a presunção de veracidade dos fatos articulados pela autora na petição inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (CPC, art. 344). Em outras palavras, a revelia induz uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, o que não significa que esteja o magistrado vinculado a tal efeito, podendo, inclusive, julgar improcedente o pedido.
IV. Não ocorrendo contestação, os fatos narrados pelo autor são reputados verdadeiros, e por isso sobre eles não há necessidade de prova. Os fatos alegados pelo autor tornam-se incontroversos, pela falta de contestação, e, nesse caso, tais fatos não dependem de prova (art. 334, IV). Com isso, em regra, autorizado está o julgamento antecipado (art. 330, II), pois, se não há necessidade de provar os fatos alegados na petição inicial, pode o juiz, desde logo, proferir sentença. Isto não significa automática procedência do pedido, pois o efeito pode alcançar apenas os fatos alegados na petição inicial, e não o direito que se postula. V. O único intento dos recorrentes é a alteração do mérito do julgado, mesmo sem carrear argumentos jurídicos ou fatos suficientes de que o processo analisado foi julgado com equívoco. Apenas foi julgado contra o pedido inicial.
VI. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.